Tribunal: TJPA
Processo: 0014844-77.2017.8.14.0006
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2022-10-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0014844-77.2017.8.14.0006

RECORRENTE: HERICK COSTA NUNES

RECORRIDO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – PRONÚNCIA – ART. 121, §2º, INCISOS I E IV DO CPB.

1)
PEDIDO DE REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA – NÃO CONHECIMENTO – INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA – HIPÓTESE NÃO COMTEMPLADA NO ROL TAXATIVO DO ART. 581 DO CPP. MATÉRIA QUE DEVERIA TER SIDO TRAZIDA AO CONHECIMENTO DA CORTE ATRAVÉS DE HABEAS CORPUS.
2)
PLEITO DE RELAXAMENTO DA PREVENTIVA SOB ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO. REQUERIMENTO INÓCUO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 21 DO STJ. SENTENÇA DE PRONÚNCIA QUE TORNA SUPERADA A ALEGAÇÃO DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL DA PRISÃO POR DELONGA NA INSTRUÇÃO.
3)

PRELIMINAR DE NULIDADE DA PRONÚNCIA POR EXCESSO DE LINGUAGEM – REJEIÇÃO. Magistrada
a quo
que fez uma descrição
hipotética dos fatos e exposição dos fundamentos que levaram à confirmação da existência da materialidade e de quem seria, ao menos do ponto de vista indiciário, o autor, bem como de sua possível motivação, com base nos depoimentos colhidos durante a instrução. Não tendo sido feito juízo subjetivo e
definitivo acerca dos fatos, mas sim, de probabilidade, não há que se falar em excesso de linguagem ou eloquência acusatória. Precedentes jurisprudenciais.
3)
PLEITO DE IMPRONÚNCIA FORMULADO PELO RECORRENTE – IMPROVIMENTO. Indícios de autoria e materialidade suficientemente demonstrados nos autos. Incumbência do conselho de sentença para dirimir a controvérsia. Qualificadoras devidamente fundamentadas na sentença. Vítima que foi surpreendida ao ser alvejada por diversos disparos de arma de fogo em via pública. Execução decorrente de suposto envolvimento da vítima com a mulher de um presidiário, o qual teria encomendado a morte do ofendido ao suposto executor, ora recorrente.
4)

ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA – IMPROCEDÊNCIA. Inviável o acolhimento deste pleito, pois não restou configurada, estreme de dúvidas, qualquer das hipóteses do art. 415, do CPP. Além disto, há suficientes indícios de autoria em desfavor do recorrente, demonstrados por meio dos documentos juntados aos autos e da prova oral coligida.
Precedentes jurisprudenciais.

RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESTA EXTENSÃO, IMPROVIDO.

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso em Sentido Estrito interposto por
HERICK COSTA NUNES
, contra sentença de pronúncia (
fls. 523/525 – ID 8635552
) proferida pelo MM. Juízo da Vara do Tribunal do Júri da Comarca de Ananindeua/Pa, que admitiu a denúncia do Ministério Público, pronunciando-o nas sanções punitivas do Art. 121, §2°, incisos I e IV do Código Penal.

Nas razões recursais (
fls. 527/537 – ID 8635554
), pugnou o recorrente pela decretação de nulidade da sentença de pronúncia proferida pelo juízo a quo, nos termos do art. 413 § 1º do CPP, sob o fundamento de que a decisão valorou a culpabilidade do acusado, incorrendo em excesso de linguagem. Demais disso, argumentou que inexistem sequer provas indiciárias da autoria e materialidade em desfavor do réu, de modo que a dúvida não deve ser utilizada em seu prejuízo, motivo pelo qual requereu a absolvição do recorrente com fulcro no art. Art. 415, inciso II do CPP.

Alternativamente, requereu a impronúncia do réu com fundamento no art. 414 do CPP, ante a arguida inexistência de lastro probatório mínimo necessário à pronúncia, bem como, caso superados os pleitos principais, que sejam decotadas as qualificadoras constantes na sentença para que o réu seja pronunciado apenas pelo crime de homicídio simples.

Por fim, pleiteou pela concessão ao réu do direito de recorrer em liberdade ante a ausência dos requisitos autorizadores da manutenção da prisão preventiva, ou ainda, o relaxamento da segregação por restar configurado o excesso de prazo.

Em sede de contrarrazões (
fls. 547/550 – ID 8635564
), a representante do Ministério Público pugnou pelo conhecimento e improvimento do recurso, no que foi seguida pela Douta Procuradoria em seu parecer (
fls. 560/564 – ID 8848244
).

É o relatório. Sem revisão. Constando pedido de sustentação oral formulado pela Defesa Técnica do recorrente (fl. 566 – ID 9649969), determino a inclusão do feito em pauta de julgamento por videoconferência.

VOTO

De início, importa ressaltar que o pedido para que seja revogada a prisão preventiva do recorrente, mantida por ocasião da sentença de pronúncia, mostra-se incabível na via recursal eleita, não se enquadrando nas hipóteses de cabimento taxativas do art. 581 do CPP, devendo a insurgência ser trazida ao exame desta instância superior por meio de
habeas corpus
. Nesse sentido, vejamos o seguinte precedente desta Colenda Corte,
in verbis:

RECURSO PENAL EM SENTIDO ESTRITO. ART. 121, DO CPB.
RECURSO DIRIGIDO CONTRA DECISÃO QUE INDEFERIU PEDIDO DE REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA E/OU SUBSTITUIÇÃO POR MEDIDA CAUTELAR. IMPOSSIBILIDADE. HIPÓTESE NÃO CONTEMPLADA PELO ROL TAXATIVO DO ART. 581 DO CPP. RECURSO NÃO CONHECIDO.
DECISÃO UNÂNIME. 1.
No caso em tela, o recurso manejado pelo recorrente é contra a decisão que indeferiu pedido de revogação da custódia preventiva do réu e/ou conversão em medidas cautelares diversas da prisão. Tal hipótese não está inserida no rol do art. 581 do CPP, que apenas fala, em seu inciso V, ser cabível tal recurso contra decisão indeferir requerimento de prisão preventiva ou revogá-la, conceder liberdade provisória ou relaxar a prisão em flagrante. E este rol, como sabido, é taxativo, não admitindo ampliação, tampouco analogia, de maneira que o presente recurso não pode ser conhecido. Incumbiria, sim, ao réu, impetrar ordem de Habeas Corpus, conforme preceitua a Constituição Federal
. 2. RECURSO NÃO CONHECIDO à unanimidade. (9228463, 9228463, Rel. VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Penal, Julgado em 2022-04-25, Publicado em 2022-05-03)

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO - SENTENÇA DE PRONÚNCIA

-

TESE DE RECORRER EM LIBERDADE

- NÃO CONHECIMENTO EM RAZÃO DE NÃO SER A VIA ADEQUADA PARA DISCUTIR DIREITO DE IR E VIR, DEVENDO A DEFESA MANEJAR O COMPETENTE RECURSO DE HABEAS CORPUS, NOS TERMOS DO ART. 30, INCISO I, ALÍNEA “A”, DO RIJ/TJPA. RECURSO NÃO CONHECIDO.
(7120365, 7120365, Rel. MAIRTON MARQUES CARNEIRO, Órgão Julgador 3ª Turma de Direito Penal, Julgado em 2021-11-08, Publicado em 2021-11-17)

Ante ao exposto,
não conheço o recurso quanto ao pleito de revogação da prisão preventiva formulado pela defesa.

Outrossim, o pedido de relaxamento da prisão preventiva sob a alegação de excesso de prazo da instrução mostra-se inócuo, considerando que o acusado foi efetivamente pronunciado pela prática do crime doloso contra a vida a ele imputado, incidindo
in casu
o verbete da Súmula n. 21 do STJ, que assim dispõe: “
pronunciado o réu, fica superada a alegação do constrangimento ilegal da prisão por excesso de prazo da instrução
”.

Demais disso, alega o recorrente que, ao prolatar a decisão de pronúncia, o magistrado
a quo
fez comentários quanto à culpabilidade dele e praticamente o condenou antecipadamente, pelo que requer a nulidade do ato judicial, a fim de que seja proferido novo
decisum
. Contudo,
não lhe assiste razão
, senão vejamos:

Assim se manifestou o juízo de piso na decisão combatida:

“(...) Compulsando os autos, verifico que estão presentes os requisitos previstos no art. 413 do Código de Processo Penal, hábeis a fundamentar a pronúncia dos réus.

A materialidade está demonstrada na medida em que há provas nos autos de que o crime de homicídio ocorreu conforme laudo necroscópico da vítima constante no ID 22986073, pág.8, corroborado pelas provas orais coligidas.

Também há indícios suficientes de autoria conforme a seguir será explicitado.

Em que pese em juízo, por ocasião do interrogatório, o réu tenha negado a prática do fato narrado na denúncia, aduzindo, em autodefesa, que no dia e hora do crime, encontrava-se com sua companheira Maria Neta Conceição e, quando da instrução, a testemunha Camila Rebeca da Conceição tenha afirmado nada saber a respeito do homicídio, a testemunha Alberto Araújo Costa, investigador da polícia civil, afirmou que, durante as investigações, foi apurado que o acusado teria matado a vítima em razão de esta ter-se envolvido ou estuprado uma menor de idade, namorada de um traficante integrante da facção Comando Vermelho e amigo do réu, o qual, de dentro da prisão, teria encomendado o crime (ID 40062592).

Por outro lado, a testemunha Maria Neta Conceição, companheira do réu à época dos fatos, em seu depoimento na Delegacia, declarou que, durante uma conversa do casal, o acusado admitiu ter assassinado a vítima Antônio Guilherme Santos da Silva, por ter recebido ordens de um custodiado para que praticasse o crime, uma vez que a vítima estaria se relacionando com a mulher do mandante.

Informou, ainda, que o réu seria assaltante e traficante, bem como teria participado de resgate de presos do sistema penitenciário (ID 22986099, pág.2).

Não se pode olvidar que, embora as provas produzidas no inquérito não possam ser usadas em caráter exclusivo pelo juiz para fundamentar a sua decisão, podem servir para corroborar com os demais elementos de prova obtidos sob o crivo do contraditório, mormente em se tratando de decisão de pronúncia e procedimento do júri, em que a prova testemunhal poderá ser repetida durante o julgamento em plenário (STJ- HC nº 258127-MG, Rel. Jorge Mussi, j. 12.03.2013, DJe 26.03.2013).

Cumpre salientar que não há nos autos, por enquanto, de plano, prova de que o réu, de fato, não tenha participado do crime. Portanto, não se pode, desde logo, afastar o caso da análise do Tribunal do Júri, sobretudo tendo em vista não estar caracterizada, de forma induvidosa, quer o álibi suscitado pelo réu em autodefesa quer a tese defensiva de ausência/insuficiência de provas.

Pelas mesmas razões, entendo não poder ser afastada da apreciação do Conselho de Sentença as qualificadoras constantes da denúncia, por reputar, de igual maneira, haver indícios suficientes de que o ofendido foi morto por motivo torpe, por supostamente ter-se envolvido com a mulher comprometida de um presidiário, bem como por ter o réu utilizado de recurso que dificultou/impossibilitou a defesa da vítima, a qual foi surpreendida por um homem encapuzado desferindo disparos de arma de fogo, consoante o conjunto probatório constante nos autos, salientando-se que somente é admissível a exclusão de qualificadoras quando forem manifestamente improcedentes ou descabidas (STJ- HC n. 247073- PB, Rel. Jorge Mussi, j. 12.03.2013, DJe 26.03.2013), o que não é o caso dos autos.

Ante o exposto, com fundamento no art. 413 do Código de Processo Penal, julgo admissível a acusação e pronuncio o réu Herick Costa Nunes, qualificado na inicial, a fim de que seja submetido a julgamento pelo Tribunal do Júri, como incurso nas sanções do art. 121, §2º, I e IV, do Código Penal.

(...)” (grifo nosso)

Vê-se, portanto, que a magistrada de piso não incorreu no alegado excesso de linguagem, pois, ao transcrever e se referir ao conteúdo dos depoimentos das testemunhas, teve, inclusive, a cautela de, por diversas vezes, veicular suas ponderações à ideia de hipóteses
, de sorte a não expressar qualquer juízo subjetivo e, tampouco, categórico acerca dos fatos, mas sim, um juízo de probabilidade apenas, o que se mostra essencial à legalidade da decisão.

Ademais, a própria julgadora pontuou que a pronúncia é mero juízo de admissibilidade da acusação e que, ainda que a prova testemunhal, de forma indiciária, aponte o recorrente como o autor do crime de homicídio em comento, eventuais incertezas decorrentes do conjunto probatório amealhado deverão ser dirimidas pelo tribunal popular.

Assim, tendo em vista que
o juízo
a quo
se limitou a explicitar os fundamentos de sua convicção, demonstrando apenas indícios de autoria,
não há que se falar em excesso de linguagem ou eloquência acusatória, e, via de consequência, nulidade absoluta
, pois
a decisão de pronúncia recorrida utilizou-se de linguagem adequada, sem maiores aprofundamentos.

Nesse sentido:

“RECURSO EM SENTIDO ESTRITO - HOMICÍDIOS QUALIFICADOS -
PRONÚNCIA - NULIDADE DA SENTENÇA POR EXCESSO DE LINGUAGEM - INOCORRÊNCIA - PRELIMINAR REJEITADA
.

-
Não há que se falar em nulidade da sentença de pronúncia, por excesso de linguagem, se o seu prolator se limitou a apontar os fundamentos de sua convicção
, pautados na existência da materialidade e dos indícios suficientes de autoria.” (TJ/MG, 1916116-76.2013.8.13.0024, 7ª Câmara Criminal, Rel. Des. José Luiz de Moura Faleiros – Juiz Convocado, j. 20/10/2021) (grifo nosso)

“RECURSO EM SENTIDO ESTRITO.
HOMICÍDIO QUALIFICADO. EXCESSO DE LINGUAGEM. NÃO OCORRÊNCIA
. MATERIALIDADE COMPROVADA. INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. PRONÚNCIA.

1)
Não se verifica excesso de linguagem na sentença de pronúncia que se limita a expressar um juízo de probabilidade, transcrevendo os depoimentos que nortearam o decisum
. 2) Havendo prova da materialidade e indícios suficientes da autoria, incensurável a sentença que pronuncia o réu para ser julgado pelo Tribunal do Júri por homicídio qualificado, porquanto nesta fase as dúvidas são dirimidas em favor da sociedade. Precedentes do TJAP. 3) Recurso em sentido estrito conhecido e, no mérito, improvido.” (TJ/AP, RSE 0003647-41.2020.8.03.0002, Tribunal, Rel. Des. Adão Carvalho, j. 07/06/2021) (grifo nosso)

Sem mais delongas,
rejeito a preliminar de nulidade suscitada

e passo à análise do mérito recursal:

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a proferir o voto.

Narra da denúncia que no dia 20 de abril de 2017, no período da madrugada, em via púbica, precisamente, na Rua Marcília Pinheiro S/N, Bairro do Curuçambá, município de Ananindeua, o ora Denunciado Herick Costa Nunes, fazendo uso de arma de fogo, ceifou a vida da vítima Antônio Guilherme Santos da Silva.

Segue informando que no dia do crime, o ofendido se dirigiu para a parada de ônibus com seu sobrinho, no intuído de se deslocar ao seu local de trabalho. Ato contínuo, foram surpreendidos por um homem encapuzado que saiu de uma casa abandonada, o qual portava uma arma de fogo e desferiu cinco tiros contra a vítima sem possibilitar-lhe a defesa, com claras características de execução.

Esclarece que, segundo foi investigado, chegou à informação de que o ofendido era um homem “mulherengo”, conhecido por assediar meninas, se envolver com mulheres casadas, e inclusive oferecer recompensas financeiras em troca de práticas sexuais.

Foi colhida ainda na instrução, o depoimento da sra. Maria Neto Conceição, companheira do ora denunciado, a qual informou que o acusado a teria confessado ser o autor do crime, e que a motivação decorreu do fato de a vítima possuir um envolvimento amoroso com uma mulher casada com um traficante de alta periculosidade, e que o assassinato teria sido encomendado pelo dito traficante, cujo nome a declarante não soube declinar.

Em razão do fato, o acusado foi denunciado
(
fls. 101/105 – ID 8635206
)
e pronunciado como incurso no art. 121, §2°, incisos I e IV do Código Penal Brasileiro.

Irresignado, o réu interpôs o presente recurso pleiteando por sua absolvição/impronúncia sob o fundamento de que as provas colhidas pela acusação se revelam insuficientes à formação dos indícios de autoria, demandando, alternativamente, pelo decote das qualificadoras reconhecidas em desfavor do acusado.

De plano, verifica-se que a insurgência recursal não merece prosperar.

Como é cediço, a competência para julgar crimes dolosos contra a vida, conforme dicção do artigo 5º, inciso XXXVIII, da Constituição Federal, é do Tribunal do Júri, não cabendo ao magistrado, nessa fase, aprofundar-se no direito material, devendo restringir-se a análise perfunctória dos fatos.

Portanto, no procedimento do júri, a decisão de pronúncia constitui uma declaração de admissibilidade da acusação, bastando, para tanto, que o juiz se convença da existência do crime e de indícios de autoria ou de participação do réu no delito, quando então o remeterá para julgamento pelo Júri Popular, consoante nova redação dada ao art. 413, do CPP, pela Lei nº 11.689/2008.

Excepcionalmente, tem-se a absolvição sumária quando a ação do autor estiver amparada por uma causa de excludente de ilicitude ou culpabilidade, bem como ao se reconhecer a inexistência do fato, não ser o réu o seu autor ou dele não tenha participado, ou caso o fato não constitua infração penal (art. 415, do CPP). Contudo, para que seja declarada a absolvição sumária do réu, faz-se mister que haja prova extreme de dúvida, pois caso contrário, deverá o juiz pronunciá-lo.

Portanto, a pronúncia não funciona como um juízo de culpabilidade do réu, mas sim como um juízo de admissibilidade (prelibação), avaliando, simplesmente, se a acusação tem respaldo suficiente para que o juiz natural, que é o júri, dela conheça e resolva o que entender adequado, inclusive em relação à absolvição, condenação ou desclassificação do crime.

Nesse sentido, observa-se que o magistrado sentenciante ao prolatar a sentença impugnada, ao norte descrita,
apresentou as suas razões de forma suscinta, porém concisa quanto a presença dos indícios mínimos de autoria e materialidade, bem como, quanto as qualificadoras do ilícito imputado, elementos necessários e suficientes a pronúncia do recorrente.

De fato
, a materialidade delitiva está demonstrada pelo laudo cadavérico nº. 2017.01.000828-TAN (
fls. 18/21
-
ID 5378708
)
,
o qual pontou como causa morte o “
choque hipovolêmico, devido a hemorragia interna, devido a feridas perfurocontusas na região craniana e torácica, causada por projéteis de arma de fogo
”.

Do mesmo modo, verifica-se que os indícios de autoria estão suficientemente demonstrados nos autos pelos depoimentos prestados na fase inquisitiva e judicial pelas testemunhas ouvidas tanto perante a autoridade policial quanto em juízo.

Nesse sentido, ainda na fase de inquérito (
fl. 72 – ID 8635202
), a testemunha
MARIA NETA DA CONCEIÇÃO
, ex-companheira do recorrente, declarou que o acusado confessou ter sido o autor do crime praticado contra a vida do ofendido, senão vejamos o trecho do depoimento prestado, na parte que importa:

“(...) QUE afirma que seu companheiro, o nacional HERICK COSTA NUNES, vulgo “BAZAGA”, comentou com a declarante em uma conversa cotidiana de que teria matado a tiros o senhor Antoni Guilherme, sendo que seu companheiro recebeu ordens de dentro da cadeia para matar o supracitado, pois este estaria mantendo um caso amoroso com uma mulher de um elemento que, à época estaria preso, fato este que motivou o crime, no entanto, a declarante não sabe dizer quem é o preso (mandante) que mandou matar Antonio Guilherme que tinha costume de proferir gracejos com outras mulheres do bairro, e afirma que seu companheiro não revelou o nome do mandante, pois se tratava de um traficante da mais alta periculosidade do bairro do Curuçamba. (...)”

Corroborando a prova indiciária, tem-se o depoimento judicial do IPC
ALBERTO DE ARAUJO COSTA,
o qual prestou declarações por ocasião da realização da audiência de instrução e julgamento realizada em 03.11.2021 (
fls. 455/457 – ID 8635434 – mídia digital de ID 8635444
), informando que:

“(...) testemunhas oculares

reconheceram o acusado, bem como rolou o comentário que a vítima havia estuprado uma menor da área, que seria namorada de um amigo de HERICK COSTA NUNES, que por sua vez, como comandava o tráfico em sua área e uma pessoa envolvida com o comando vermelho e tinha o poder de decidir quem morre e quem não morre. Em razão disso, HERICK COSTA NUNES juntamente com outros elementos ceifaram a vida da vítima ANTONIO GUILHERME SANTOS DA SILVA o qual ordenou e participou diretamente da morte do ofendido.(...)”

Assim, sendo certo que nesta fase processual não cabem profundas incursões probatórias, sendo suficiente, para a pronúncia, a existência da materialidade e de indícios suficientes da autoria delitiva, existentes
in casu
, o
meritum

causae
deve ser dirimido soberanamente pelo Tribunal do Júri, o qual é o competente para a apreciação dos crimes dolosos contra a vida.

Nesse sentido colaciono os seguintes precedentes desta Turma,
verbis
:

PENAL E PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DO RECURSO PRÓPRIO. NÃO CABIMENTO. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRONÚNCIA. PROVA DA MATERIALIDADE E INDÍCIOS DA AUTORIA. ANIMUS NECANDI. PRESENÇA. COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI. NÃO CONHECIDO.

1.
O habeas corpus não pode ser utilizado como substitutivo de recurso próprio, a fim de que não se desvirtue a finalidade dessa garantia constitucional, com a exceção de quando a ilegalidade apontada é flagrante, hipótese em que se concede a ordem de ofício.

2. A decisão de pronúncia não revela juízo de mérito mas apenas de admissibilidade da acusação, direcionando o julgamento da causa para o Tribunal do Júri, órgão competente para julgar os crimes dolosos contra a vida. Para tanto, basta a demonstração da materialidade do fato e a existência de indícios suficientes de autoria ou de participação, conforme disciplina o art. 413 do Código de Processo Penal. 3. Dessa forma, havendo, na r. decisão de pronúncia, elemento indiciário da existência de crime doloso contra a vida, não se revela despropositada a submissão ao Conselho de Sentença, da imputação da conduta prevista nos artigo 121, § 2º, incisos V e VII, na forma do art. 14, inciso II, do Código Penal.

4. Habeas corpus não conhecido.

(HC 488.155/RJ, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 12/03/2019, DJe 29/03/2019)

Especificamente quanto ao pleito de absolvição sumária formulado pela defesa do recorrente, saliento que esta somente será possível diante de prova inconteste, perceptível de plano e isenta de qualquer dúvida, de alguma das hipóteses do art. 415, do CPP
[1]
, o que não se vislumbra no caso em comento, até porque, como já demonstrado, os elementos indiciários trazidos aos autos apontam a autoria do crime ao recorrente.

Logo,
não tendo sido cabalmente provadas quaisquer das situações elencadas no art. 415, do CPP,
não há que se falar em absolvição sumária
, sem esquecer, ainda, que o exame aprofundado de todas as provas constitui atribuição exclusiva do Conselho de Sentença, já que tal tarefa pressupõe o amplo cotejo, que somente pode ser feito pelo juiz natural dos crimes dolosos contra a vida.

Nesse diapasão:

“RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – PRONÚNCIA – HOMICÍDIO SIMPLES –
ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA
– INCIDÊNCIA DO INCISO II DO ART. 415 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL -
IMPOSSIBILIDADE - AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO CABAL DE QUE O RECORRENTE NÃO É O AUTOR DO FATO
.

-
Se não restar cabalmente demonstrado que o recorrente não é autor do fato, restando dúvidas quanto a sua inocência, não há que se falar da aplicação da absolvição sumária
com fulcro no art. 415, II, do Código de Processo Penal.” (TJ/MG, 0110651-97.2012.8.13.0016, 7ª Câmara Criminal, Rel. Des. José Luiz de Moura Faleiros – juiz convocado, j. 01/12/2021) (grifo nosso)

“RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. TRIBUNAL DO JÚRI. HOMICÍDIO QUALIFICADO (ART. 121, § 2º, IV, DO CÓDIGO PENAL). DECISÃO DE PRONÚNCIA. RECURSO DA DEFESA. PRETENDIDA IMPRONÚNCIA E
ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA. IMPOSSIBILIDADE
.
EXISTÊNCIA DE PROVA DA MATERIALIDADE DELITIVA E INDÍCIOS SUFICIENTES DA AUTORIA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO, DE FORMA INEQUÍVOCA, DE QUALQUER DAS HIPÓTESES DO ART. 415 DO CPP
. PRONÚNCIA MANTIDA.

1 Inexistindo dúvida razoável em torno da existência de indícios suficientes de participação do acusado em crime doloso contra a vida, devida é a sua submissão a julgamento popular.

2
Não demonstrada, estreme de dúvidas, a configuração de quaisquer das hipóteses previstas no art. 415 do CPP, inviável a decretação da absolvição sumária
.

(...)

RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.” (TJ/SC, RSE 5000146-54.2021.8.24.0008, Quarta Câmara Criminal, Rel. Des. Sidney Eloy Dalabrida, j. 21/10/2021) (grifo nosso)

Ante o exposto,
CONHEÇO PARCIALMENTE DO RECURSO e, NA PARTE CONHECIDA, LHE NEGO PROVIMENTO
, mantendo integralmente a sentença ora recorrida, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém/Pa, ____ de outubro de 2022.

Desa. VANIA FORTES BITAR

Relatora

[1]

Art. 415
. O juiz, fundamentadamente, absolverá desde logo o acusado, quando:

I
– provada a inexistência do fato;

II
– provado não ser ele autor ou partícipe do fato;

III
– o fato não constituir infração penal;
IV
– demonstrada causa de isenção de pena ou de exclusão do crime.

Belém, 04/10/2022